Tribunal: STF
Processo: RE 482138
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT, ART. 8º, § 1º. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DIREITO AOS BENEFÍCIOS DA ANISTIA ESTADUAL RECONHECIDO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.